Tribunal: TJDFT
Processo: 0738462-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO 33 MESES APÓS A DATA DA APOSENTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 16.738,32 (dezesseis mil, setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos), a título de correção monetária incidente sobre o valor pago em atraso à parte autora pela conversão em pecúnia de suas licenças-prêmios não utilizadas. Em suas razões argumenta que não cabe imputar à Administração Pública a obrigação de proceder à atualização monetária porque o pagamento da verba reconhecida administrativamente depende de autorização legislativa, a teor do disposto nos artigos 21 e 22 da Lei Complementar n. 101/2000.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 24110900).
III. Consta dos autos que a parte recorrida se aposentou em 25/07/2016, com direito à conversão em pecúnia de 9 meses de licença-prêmio, no montante então calculado em R$ 152.194,32. O pagamento do valor devido foi realizado em 1o/5/2019, sem atualização monetária. Defende a parte recorrente que não há que se fazer tal correção.
IV. Sem razão a parte recorrente, pois havendo lapso temporal entre o vencimento da obrigação – no caso, a data da aposentadoria da parte recorrida – e a data do cumprimento da obrigação pecuniária, impõe-se a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Além de ser regra de direito decorrente do princípio geral da vedação ao enriquecimento sem causa, é o que expressa o artigo 123 da Lei Complementar 840/2011: “Art. 123. O débito do servidor com o erário ou o crédito que venha a ser reconhecido administrativa ou judicialmente deve: I – ser atualizado pelo mesmo índice que atualizar os valores expressos em moeda corrente na legislação do Distrito Federal”. Nessa esteira, decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida a correção monetária desde a origem do débito. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 10/06/2013). Destarte, a sentença não merece reparo.
V. Recurso conhecido e não provido. Parte vencida isenta de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.